Tribunal: TJPA
Processo: 0805534-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805534-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUANA BEZERRA CAVALCANTE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ULIANÓPOLIS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Vistos, etc.

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. VIA ELEITA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE APROFUNDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES.

PLEITO LIBERATÓRIO FUNDADO NA SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E NA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E NA PERICULOSIDADE REAL DA PACIENTE EVIDENCIADOS A PARTIR DO
MODUS OPERANDI
DA ATUAÇÃO CRIMINOSA. EVIDÊNCIAS DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONHECIDA COMO COMANDO VERMELHO. INDÍCIOS DE QUE A COACTA FORNECEU AUXÍLIO MATERIAL A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TENDO SIDO APREENDIDOS DENTRO DE SUA RESIDÊNCIA ARMAS, MUNIÇÕES E PRODUTOS DE ORIGEM ILICITA. INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DA PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES, PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR POR SER A COACTA MÃE DE FILHOS MENORES. IMPROCEDÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE INVIABILIZA A CONCESSÃO DA BENESSE. CRIME PRATICADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA EM QUE A PACIENTE CONVIVIA COM OS FILHOS MENORES, EXPONDO-OS A GRAVE RISCO. PRECEDENTES DO STJ E DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DO TJEPA. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonan Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual encerrada aos nove dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelos advogados Marcelo Brasil Campos – OAB/Pa n.: 22.245 e Aline Cristina Lobo de Sousa – OAB/Pa nº.: 22.478, em favor de
LUANA BEZERRA CAVALCANTE
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/Pa.

Narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante delito em 25/02/2020 pela suposta prática das infrações penais capituladas no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A (roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo), e art. 288, parágrafo único (associação criminosa), todos do CPB, tendo sido posteriormente denunciada tão somente por este último (art . 288, do CPB).

Argumenta que o presente
writ
visa reparar constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação da decisão que decretou sua segregação cautela da paciente, ao argumento de que ela não praticou os crimes em tela, tendo o
decisum
se pautado em ilações abstratas sobre a gravidade dos crimes, sem a demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP.

Sustenta que, nos termos do que consta no inquérito policial, a coacta teria sido presa pela prática de um suposto roubo juntamente com outros criminosos, os quais, foram localizados posteriormente em uma residência que pertencia a paciente, local onde ocorreu confronto com a policia que resultou na morte de cinco criminosos, tendo sido a requerente presa no interior da casa, contudo, aduz que não há provas nos autos de que a paciente participou do confronto com a policia e nem do referido crime de roubo, requerendo em último caso o reconhecimento de sua participação de menor importância.

Assevera que a ré é primaria, com bons antecedentes criminais, possui residência e empregos fixos, além de ser genitora de dois filhos menores impúberes que dependem exclusivamente de seus cuidados para a manutenção de seu sustento, os quais encontram-se atualmente sob responsabilidade da avó materna, pessoa que não possui emprego e enfrenta dificuldades frente a pandemia pelo COVID, devendo ser substituída sua prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, inciso V do CPP.

Destacou a necessidade de aplicação no caso concreto das recomendações emanadas pelo Conselho Nacional de Justiça frente a atual pandemia pelo COVID-19, sobretudo no que diz respeito a excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que fosse determinada a imediata soltura da paciente e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas, ou ainda,

a concessão de sua prisão domiciliar por ser a paciente genitora de filhos menores de 12 (doze) anos que dependem de seus cuidados, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 3184367).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 3192486).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 3188957) pelo parcial conhecimento e denegação da ordem impetrada.

Em petição (ID 3225192), o impetrante pugna pela extensão à paciente, do benefício da prisão domiciliar concedida a corré Viviane Pacheco Félix em decisão proferida pela autoridade inquinada coatora em 12.06.2020.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da ausência de provas de que a paciente cometeu o crime que lhe foi imputado, bem como do reconhecimento de sua participação de menor importância no cometimento do ilícito, tendo arguido, ainda, a ausência de fundamentação da decisão e dos requisitos da prisão preventiva, bem como, possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas ou da prisão domiciliar a coacta, por ser ela mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos.

Razão não assiste ao impetrante
. Explico:

Inicialmente, observa-se que as teses de negativa de autoria e de participação de menor importância, sob a alegação de contrariedade as provas constantes nos autos são incabíveis na via eleita, ante a impossibilidade do revolvimento aprofundado da matéria fático-probatória dos autos em razão do rito especial e célere que detém o
writ
, buscando a eficiência e urgência na prestação jurisdicional, razão pela qual, nesse ponto, a impetração
não merece ser conhecida.

Sobre a questão,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO.
NEGATIVA DE AUTORIA. VIA ESTREITA. VEDAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A análise de questões relacionadas à negativa de autoria é inadequada na via estrita do habeas corpus, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

2. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na fuga do distrito da culpa, uma vez que o agravante permaneceu foragido por longo período, não há ilegalidade no decreto prisional.

(...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 112.551/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019)

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ART. 2º, §§ 2º E 4º, II E IV, DA LEI N. 12.850/2013). COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 17, C/C ARTS. 19 E 20, TODOS DA LEI N. 10.826/2003).
NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA.
CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.

1. A alegação de negativa de autoria não pode ser dirimida em recurso em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.

2. Havendo notícias de que o paciente tem participação ativa em complexa e estruturada organização criminosa, fundamentada está a manutenção da sua prisão cautelar. Precedentes.

(...)

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, ordem denegada.

(HC 528.139/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

Em sequência, afere-se pela análise detida dos documentos que guarnecem a impetração que o suposto vício de fundamentação suscitado nas razões do
writ
não merece guarida, considerando que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 3178883), que a gravidade concreta do delito restou evidenciada nos seguintes termos:

“De acordo com os elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante, em especial os depoimentos das vítimas, a confissão do acusado Francisco e o auto de exibição e apresentação de objetos, dando conta que foram apreendidos com os suspeitos cinco pares de luvas, quatro balaclavas, dez aparelhos celulares, inclusive os subtraídos das vítimas, e cinco armas de fogo de calibres .38 e 380, além de munições deflagradas e outras intactas, resta evidente
fumus comissi delict
, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
vejo que resta evidente pela gravidade concreta do delito, visto que o roubo foi praticado por grande número de coautores, com armas de fogo e restringindo a liberdade das vítimas. Ressalto ainda que os acusados apresentam alta periculosidade, sobretudo porque da ação delituosa tudo indica que resultou na morte de um Policial Militar, além de entrarem em combate armado com os agentes Públicos, fatos que evidenciam a necessidade de mantê-los presos para a garantia da ordem pública.

Além do mais, os elementos informativos dão conta que os acusados têm envolvimento com organizações criminosas, sendo que esta facção criminosa teria ordenado a morte de um dos suspeitos que estava internado, sob a custodia da Polícia Militar, no Hospital Municipal de Ulianópolis, evidenciando que os acusados, se em liberdade, irão destruir provas e coagir testemunhas, devendo permanecerem presos por conveniência da instrução criminal.

De igual modo, os acusados não apresentaram seus documentos de identificação civil, comprovantes de residência ou qualquer comprovante de ocupação lícita, o que faz presumir que irão se evadir do distrito da culpa caso fiquem em liberdade, devendo permanecerem presos para assegurar a aplicação da lei penal.”

De outra banda, especificamente quanto a conduta da paciente na ação criminosa, em recente decisão proferida pelo juízo a respeito do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa da coacta, datada de 11.06.2020 (ID 3192489), a autoridade inquinada coatora justificou a necessidade da manutenção da segregação cautelar da paciente, atestando que:

“(...)
dos elementos informativos extrai-se evidências de que Luana, supostamente, tem envolvimento com a organização criminosa conhecida como comando vermelho e com as pessoas responsáveis pela morte de um Policial Militar que ocorreu no dia seguinte ao roubo.

Além disso, os elementos dos autos indicam que Luana forneceu auxílio material aos outros réus para que pudessem praticar o roubo, que foram flagrados na residência da acusada, ocasião em que foram apreendidas armas de fogo, munições e diversos objetos roubados das vítimas. Restando demonstrada sua alta periculosidade, deve continuar segregado para a garantia da ordem pública.
(...)”

Portanto, verifica-se que o decreto prisional apresentou fundamentação idônea, considerando para tanto, a gravidade concreta do delito, evidenciadas a partir do
modus operandi
do grupo criminosos e da alta periculosidade da paciente, sendo imperioso destacar que, estando presentes os requisitos do decreto prisional cautelar, mostram-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão por serem inadequadas e insuficientes
.

Ressalta-se ainda, que as qualidades pessoais da paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
desta Egrégia Corte de Justiça.

Em situações análogas, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 a 315 do CPP).

2. O Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar, para resguardar a ordem pública, a real periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes praticados, por meio de estrutura organizada de 16 agentes, oriundos de diferentes estados, com armas de grosso calibre e modus operandi especializado.

3. Em razão da gravidade dos crimes e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.

4. A questão atinente ao excesso de prazo para o término da instrução criminal não foi analisada pelo Tribunal de origem, circunstância que inviabiliza seu exame nesta oportunidade, por configurar supressão de instância.

5. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.

(HC 541.199/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do recorrente acarretaria risco à ordem pública, especialmente por sua periculosidade concreta, evidenciada pela forma pela qual o delito foi, em tese, praticado, em concurso de pessoas, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, com restrição à liberdade das vítimas.

III - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 121.379/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Ademais, melhor sorte não assiste ao pleito do impetrante de concessão de prisão domiciliar à paciente, por ser ela genitora de filhos menores de 12 (doze) anos, considerando que, em que pese ter sido demonstrada a maternidade através dos documentos (ID 3178876), não restou efetivamente demonstrada a impossibilidade de as crianças permanecerem sob os cuidados da avó materna, que atualmente detém à guarda dos infantes.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado o entendimento no sentido de que é incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando se trata de situação excepcionalíssima, configurada no presente caso, em que a conduta criminosa se deu dentro da própria casa em que a paciente residia com os filhos menores, expondo-os a risco gravíssimo com a presença dos demais integrantes do grupo criminoso, além da custódia de armas, munições e objetos oriundos do roubo, local onde, inclusive, houve o confronto entre os acusados e policia mediante troca de tiros, situação que inviabiliza a concessão da benesse pleiteada.

Nesse sentido,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE, VARIEDADE E LESIVIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE DOIS FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA
PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC N. 143.641/SP PELO STF. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

III -
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da quantidade e potencialidade lesiva das drogas apreendidas (27 g de crack e 30 g de maconha), seja em razão da forma como o crime era em tese cometido, consistente na prática do delito de tráfico de drogas, realizado dentro de sua residência, na presença de seus filhos, de três e sete anos, situada a menos de trinta metros de uma escola, havendo grande frequência de pessoas na residência, no horário escolar, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta da agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema. Precedentes.

IV - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

V - Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente foi presa em flagrante realizando a mercancia e armazenamento de drogas ilícitas em sua própria residência, local onde se encontravam seus filhos de 3 e 7 anos de idade, tendo o v. acórdão vergastado consignado que "a prática do crime de tráfico de drogas era realizada na presença da prole, e ainda, em residência próxima a escola, motivo pelo qual há de se induzir que a acusada demonstra predisposição à violação dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes". Precedentes.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 461.631/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018)

Ainda sobre a questão, colaciono o seguinte precedente emanado pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, no qual a gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
e na periculosidade real do paciente obstaculizaram a concessão da prisão domiciliar,
verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE SER GENITORA DE INFANTE MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRADA NO PERMISSIVO LEGAL E JURISPRUDENCIAL
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É incabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, quando se trata de situação excepcionalíssima, devidamente fundamentada, sobretudo considerando a gravidade do delito e a real periculosidade da agente demonstrada pelo seu modus operandi, tendo em vista que a paciente integra perigosa facção criminosa e é acusada de ter auxiliado na fuga de seus componentes do estabelecimento penitenciário
.

2. Ordem conhecida, todavia, denegada, à unanimidade.

(2015866, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-07-27)

Por fim, o pleito de concessão da medidas cautelares diversas em razão do risco de contágio pelo COVID-19 também não merece guarida, primeiro, porque os requisitos da prisão preventiva restaram sobejamente demonstrados, e segundo, porque o pleito do impetrante se fundou em argumentação genérica, além de ter sido o delito praticado mediante violência, não havendo qualquer comprovação de que a coacta sequer se enquadra no grupo de risco definido pela Organização Mundial da Saúde.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
e, na parte conhecida,

DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação

E como voto.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desa
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 17/07/2020